Tribunal: TJDFT
Processo: 0753618-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. Art. 523, §1o DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não aplicou as penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC ao executado, o qual depositou o valor exequendo em garantia do juízo. O agravante/exequente sustenta que o depósito judicial para garantia do juízo não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC.
II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o depósito judicial feito pelo devedor para garantir o juízo, sem liberação do valor ao credor, configura pagamento voluntário, capaz de afastar a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC.
III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 523 do CPC, o devedor tem 15 dias para realizar o pagamento voluntário do débito. Caso não ocorra o pagamento, incidem multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor devido. 3.1. O simples depósito judicial, com a finalidade de garantir o juízo, não configura pagamento voluntário, pois o valor não está à disposição do credor, implicando, assim, na aplicação das penalidades prevista em lei.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Tese de julgamento: “1. O depósito judicial destinado a garantir o juízo, sem liberação imediata ao credor, não afasta a aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.837.311, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.09.2020.